Tribunal: TJMT
Processo: 1072808-34.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072808-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 000.161.911-02 (RECORRENTE), NATHALY CAROLINE DE ALMEIDA RESENDE - CPF: 047.170.601-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. VALOR ARBITRADO ELEVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O

quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça o caráter compensatório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícita.O
valor arbitrado na sentença (R$
10.000,00
) é elevado e deve ser reduzido para
R$6.000,00
.

2.

Recurso conhecido eparcialmente provido.

3. Sem condenação
em

custas e
honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1072808-34.2022.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

VALDIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 168747661. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inic
ial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao negativar os dados da parte reclamante por débito que já havia sido quitado. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A parterecla
madainterpôs recurso inominado no ID 168747663. Alegou que o valor da indenização fixada pelo juízo
a quo
não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, comportando redução. Postulou a reforma da sentença, a fim de reduzir o valor da ind
enização para R$2.000,00.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 173425668.Asseverou que o valor da indenização foi corretamente fixado, considerando a extensão dos danos sofridos em virtude do ato ilícito praticado pela parte reclamada. Postul
ou seja negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais
devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objeti
vo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1.
A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exe
mplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da r
azoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11
/04/2013)

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto(
negativação no valor
de R$271,06), tenho que o valor arbitrado na sentença (R$10.000,00) mostra-se elevado,
considerando os patamares normalmente aplicados nesta Turma Recursal,
devendo ser reduzido para R$6.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatóri
o, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo no mais
a sentença conforme prolatada.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023